Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716077-79.2021.8.07.0020 RECORRENTE: WESLEY DALEN NUNES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Direção de veículo automotor sem permissão ou habilitação. Artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97 (CTB). Materialidade e autoria. Comprovadas. Dosimetria. Culpabilidade. Valoração negativa mantida. Elevado índice de embriaguez. Quantum de exasperação. Razoabilidade e proporcionalidade. Atenuante genérica. Não incidência. Agravante mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 306, §1o, inciso I, e do artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, fixando a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, para início de cumprimento de pena em regime aberto, além da pena acessória de proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 3 (três) meses. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (art. 44, do CP) e em favor da vítima foi arbitrada indenização mínima. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão, limitadas à dosimetria: (i) redimensionar a pena com o decote do vetor negativo da culpabilidade; (ii) alterar o critério utilizado para aumento de pena na primeira fase; (iii) apreciar se o fato de o réu ter feito o teste do etilômetro é circunstância de atenuante genérica do art. 66 do Código Penal e; (iv) excluir a agravante do art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). III. Razões de decidir 1. O art. 306, §1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que para consumação do crime que envolve embriaguez ao volante, basta que o condutor do veículo esteja com sua capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência (art. 306, CTB), ou seja, basta que o exame de sangue apresente resultado igual ou superior a (seis) decigramas de álcool por litro de sangue (6 dg/L) ou teste de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,3 mg/L). 1.1 O art. 309, do CTB, por sua vez, anuncia ser crime “dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano.” 2. Não há como desconsiderar o nível de teor alcoólico que se encontrava no organismo do acusado (0,83 mg/l) para, tão somente, subsumi-lo à norma cogente, notadamente pelo maior grau de reprovabilidade da conduta que extrapolou, e muito, o limite estabelecido no tipo penal e, por esta razão, merece maior censura. Vetor negativo da culpabilidade mantido. 3. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 3.1. No caso concreto, o aumento da pena na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato mostrou-se adequado e proporcional. 4. O fato de o apelante ter realizado o teste de etilômetro não conduz, automaticamente, para a incidência da atenuante genérica prevista no artigo 66, do Código Penal, notadamente pelo fato de a autoria e materialidade do crime poder ser constatada por outros meios, a exemplo, os sinais de embriaguez que o apelante apresentava, como “hálito etílico e fala embargada”, aliados aos demais elementos probatórios colhidos durante a persecução penal. 5. A agravante descrita no art. 298, I, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros. Na hipótese, o apelante ao conduzir o veículo embriagado e sem habilitação para dirigir colocou em perigo a segurança alheia, notadamente da vítima com quem colidiu seu carro. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59 do Código Penal, 298, inciso I, e 306, §1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sob o argumento de que ela exige que a conduta do agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora. Defende que a manutenção da avaliação negativa da vetorial da culpabilidade representa uma afronta ao princípio do ne bis in idem; b) artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, pleiteando a exclusão da agravante. Sustenta que não foi indicada qualquer prova que demonstre a ocorrência de dano potencial a terceiros. Pede o redimensionamento da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 59 do Código Penal, 298, inciso I, e 306, §1o, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com a concentração de álcool por litro de sangue maior do que a admitida pelo tipo penal” (AgRg no AREsp n. 2.642.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024) e, ainda, “1. A incidência da agravante prevista no art. 298, I, do CTB ("dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros") ocorreu em razão do dano no veículo de Jairo e, ainda, ao potencial dano para as pessoas que passavam pelo local. 2. Não há incompatibilidade entre a sobredita agravante e o delitos de trânsito culposos. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.391.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023). No mesmo sentido: REsp n. 2.098.838, Ministro Messod Azulay Neto, DJEN de 26/08/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015